Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-13.2021.8.11.0014
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001139-13.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JURANIR GONCALVES NUNES - CPF: 895.874.561-49 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), MAKING OF EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 37.445.954/0001-18 (RECORRIDO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), ROGERIO SANTIN - CPF: 393.281.041-49 (RECORRIDO), MARILUCIA SANTIN - CPF: 542.356.851-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1001139-13.2021.8.11.0014

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s): JURANIR GONCALVES NUNES

Recorrido(s): MAKING OF EVENTOS LTDA – ME

ROGERIO SANTIN

MARILUCIA SANTIN

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/10/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FESTA DE FORMATURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRUSTRAÇÃO EM RESOLVER O CASO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC, ocorrendo o dano moral.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

À luz de tais critérios,
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se suficiente à reparação do dano experimentado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação para declarar rescindido o contrato entre os litigantes, com incidência de multa de 30% sobre o valor contratado, declarar inexistente o débito remanescente, proibindo a Requerida de efetuar qualquer cobrança referente a este, bem como condená-la a devolução do valor pago pelo autor.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela condenação da Recorrida a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, o recorrente alega que contratou a recorrida para realizar os eventos festivos de sua formatura, porém, após certo tempo, esta deixou de enviar os boletos das parcelas e, posteriormente, deixou de responder às indagações dos formandos, sendo que estes descobriram que a Recorrida havia encerrado suas atividades comerciais.

Pois bem. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais, na medida em que o Recorrente contratou os serviços da Recorrida a fim de que esta realizasse as festividades inerentes à conclusão de curso, frustrando-se, porém, com a não continuidade do contrato por parte da demandada, além de não alcançar a solução do litígio na esfera administrativa, em que pese tenha buscado por diversas vezes.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), dentro da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo causa de enriquecimento sem causa e ainda a servir de caráter pedagógico ao ofensor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, para condenar a Ré ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três reais)
a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022